Tribunal: STF
Processo: ARE 1485735
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELO EXECUTADO.



    ALEGAÇÃO DE QUE O DÉBITO EXEQUENDO TERIA SIDO ATUALIZADO COM INDEXADORES QUE SUPERAM A TAXA SELIC.



    MATÉRIAS TRAZIDAS NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CUMULAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO.



    IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO ALEGADO SEM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA PARA DEBATE DE TAIS MATÉRIAS. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE EM CASOS ANÁLOGOS.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    - Muito embora a matéria referente aos encargos moratórios seja uma questão de ordem pública, que em tese, seria desafiada por meio da Exceção de Pré-Executividade, tem-se que, de uma análise superficial da CDA que instrui o feito executivo, não se permite concluir pela alegada cumulatividade, ou então, que os índices de juros e correção lá utilizados estariam em descompasso com a legislação de regência, porquanto a atualização monetária, de acordo com a referida Certidão, tomou por base o disposto no art. 44, da Lei nº 3.796/96, c/c com o disposto na Lei nº 3.294/92, que instituiu a UFP/SE, e, para os juros de mora, utilizou-se do art. 43, §§ 1º e 2º da Lei nº 3.796/96;



    - Assim, neste momento processual, não se avista a necessidade de utilização da Taxa SELIC para a atualização do crédito, uma vez que, como visto, o Ente Estatal utilizou-se de índice permitido por sua legislação;



    - Decisão interlocutória mantida, sob pena de a CDA ser substituída, com índices que não refletem o disposto em sua legislação, e ainda mais quando não há vedação para utilização dos índices constantes em suas normas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, VI, VII; 24, I, § 1º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.169/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/05/2019).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”(AI 518.895-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 15/04/2005). 



    No mesmo sentido: RE 1.231.979 - ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/05/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/05/2019. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente